Tribunal: TJDFT
Processo: 0704120-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704120-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULINA NUNES DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: RAIMUNDO LUIZ PEREIRA DECISÃO A Agravante pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita, juntando aos autos declaração de hipossuficiência. Intimada a comprovar sua hipossuficiência econômica, colacionou apenas extratos bancários (IDs 44022877 a 44022881), que nada comprovam sua incapacidade econômica para arcar com as custas e emolumentos judiciais sem o prejuízo de sua subsistência, em especial pela profissão que exerce (Nutricionista). Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 dias para o recolhimento das custas e preparo, sob pena de deserção do recurso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de março de 2023